Tribunal: TJSP
Processo: 2130435-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito para recorrer em liberdade. Não tem direito de recorrer em liberdade o condenado ao regime fechado em primeiro grau que respondeu ao processo preso, quando mantidas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva.. Ordem denegada.